Tribunal: TJDFT
Processo: 0731237-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ACUSADO FLAGRADO EM OPERAÇÃO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM AO PATAMAR JURISPRUDENCIAL.
1. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem relevante valor probatório e, coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, são provas aptas a sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
2. Em atenção à disposição contida no art. 42 da Lei no 11.343/06, a grande quantidade de droga apreendida (358,05g) de cocaína justifica a exasperação da pena-base.
3. Entretanto, o quantum de aumento da pena-base deve seguir entendimento jurisprudencial amplamente adotado por esta eg. Corte e pelo c. STJ, amoldando-se a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena mínima cominada ao tipo.
4. Recurso parcialmente provido.